Tribunal: TJES
Processo: 5007569-60.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007569-60.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RINGRIT PATUSSI KOPPE

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007569-60.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RINGRIT PATUSSI KOPPE
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA APÓS PERÍODO EM LIBERDADE. TEMA 1006/STJ. DETRAÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da execução que indeferiu pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, mantendo como marco inicial a data de 13/01/2018.

Na origem, o agravante sustentou que a data-base deveria ser alterada para 05/06/2019, correspondente à última prisão do apenado, ocorrida após período em liberdade e vinculada a delito praticado em 16/05/2019, posteriormente objeto de condenação.

A decisão agravada entendeu que a unificação das penas não autoriza alteração da data-base para benefícios executórios, nos termos do Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça, e que a prisão de 05/06/2019 teria natureza cautelar, com efeitos apenas para detração penal.

No recurso, o agravante alegou que a última prisão, quando inaugura novo período de custódia contínua, deve orientar a contagem do lapso para progressão de regime, sob pena de se computar como pena cumprida período em que o apenado permaneceu em liberdade.

A defesa pugnou pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de inexistir previsão legal para interrupção do lapso temporal pela superveniência de nova condenação ou pela data da última prisão, bem como pela ausência de procedimento administrativo disciplinar ou homologação judicial de falta grave.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 1006/STJ impede a retificação da data-base quando a alteração pretendida não decorre da unificação das penas, mas da última prisão ininterrupta do apenado após período em liberdade; (ii) saber se a prisão cautelar que inaugura período contínuo de custódia pode ser considerada marco inicial para progressão de regime, sem prejuízo da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1006/STJ, firmado no REsp n. 1.557.461/SC, estabelece que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”, de modo que o ato judicial de unificação, previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, não constitui, por si só, marco interruptivo do lapso para benefícios.

A hipótese não se confunde com alteração automática da data-base pela unificação das penas, pois a pretensão recursal consiste em fixar como marco a última prisão do apenado, ocorrida em 05/06/2019, após período em liberdade, e não a data da decisão de unificação ou do trânsito em julgado da nova condenação.

A progressão de regime exige cumprimento efetivo e contínuo de pena, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, não se admitindo que período em liberdade seja considerado como tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de satisfação do requisito objetivo.

A prisão cautelar que inaugura período ininterrupto de custódia pode ser considerada como marco cronológico da execução para fins de benefícios, sem prejuízo da detração penal prevista no art. 42 do Código Penal, pois detração e data-base ocupam planos jurídicos distintos.

A ausência de procedimento administrativo disciplinar ou de homologação judicial de falta grave não impede a fixação da última prisão ininterrupta como data-base, pois a alteração não decorre de sanção disciplinar, mas da identificação do início efetivo do cumprimento contínuo da pena após período em liberdade.

A orientação jurisprudencial citada no processo distingue a vedação de alteração automática da data-base pela unificação das penas da possibilidade de adoção da última prisão ininterrupta como marco executivo, especialmente quando a prisão anterior foi interrompida por período de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução penal conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a retificação da data-base para fins de progressão de regime para 05/06/2019, correspondente à última prisão do apenado, assegurada a detração dos períodos de prisão provisória cabíveis na forma da lei.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Lei de Execução Penal, arts. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1006, REsp n. 1.557.461/SC; precedentes do STJ citados no processo sobre adoção da data da última prisão ou da última infração disciplinar como marco inicial após a unificação das penas; precedente do STJ citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça sobre impossibilidade de utilização de prisão provisória descontínua como data-base para progressão; precedentes da 1ª Câmara Criminal do TJES citados no processo sobre adoção da data da última falta grave ou da última prisão como termo inicial, sem alteração automática pela unificação das penas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução Penal nº
2001186-60.2021.8.08.0011
, que indeferiu o pedido ministerial de retificação da data-base para fins de progressão de regime do reeducando Ringrit Patussi Koppe, mantendo como marco inicial a data de 13/01/2018.

Na origem, o Ministério Público requereu que fosse considerada a data de 05/06/2019 como novo marco interruptivo, em razão da superveniência de condenação na Ação Penal nº
0001642-67.2019.8.08.0026
, relativa a delito praticado em 16/05/2019.

O Juízo da execução indeferiu o pedido, ao fundamento de que a unificação de penas não enseja alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, nos termos do Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada consignou que a prisão ocorrida em 05/06/2019 teria natureza cautelar, devendo ser computada para fins de detração, e não utilizada como marco fático para reinício do lapso temporal.

Também registrou não haver notícia de procedimento administrativo disciplinar ou reconhecimento judicial de falta grave relacionada ao fato praticado em 2019.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que a prática de novo delito interrompe o cálculo da progressão de regime, ainda que o apenado não tenha sido preso em flagrante. Afirma que, quando o cumprimento do mandado de prisão representa o início do cumprimento da pena, essa data deve ser considerada como data-base.

Alega que, no caso, o agravado encontrava-se em liberdade quando sobreveio mandado de prisão decorrente de crime praticado em 16/05/2019, razão pela qual a prisão ocorrida em 05/06/2019 deve ser adotada como marco interruptivo.

Argumenta que a última prisão, e não a primeira, deve orientar a contagem do lapso, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida período em que o apenado permaneceu em liberdade.

O agravante defende que o Tema 1006 do STJ não impede a retificação pretendida, pois teria vedado apenas a alteração da data-base pelo simples ato judicial de unificação das penas. Sustenta que a prática de novo crime durante a execução decorre de conduta atribuível ao apenado e demonstra inadequação ao sistema progressivo, justificando o reinício da contagem para benefícios executórios.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que, após a unificação das penas, deve ser considerada como marco inicial a data da última prisão ou da última infração disciplinar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para fixar a data de 05/06/2019 como marco interruptivo do cálculo da progressão de regime.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao agravo, com manutenção integral da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal Márcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007569-60.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RINGRIT PATUSSI KOPPE
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal consiste em definir se deve ser mantida a data-base de 13/01/2018 para fins de progressão de regime, como decidiu o Juízo de origem, ou se deve ser fixada a data de 05/06/2019, correspondente à última prisão do apenado Ringrit Patussi Koppe, conforme pretende o Ministério Público.

Na origem, o Ministério Público requereu a retificação da data-base com fundamento na superveniência de condenação relacionada à Ação Penal nº 0001642-67.2019.8.08.0026, referente a delito praticado em 16/05/2019. Sustentou que a prisão ocorrida em 05/06/2019 deveria constituir novo marco para contagem do lapso de progressão.

O Juízo da execução indeferiu o pedido, ao fundamento de que o Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça impede alteração da data-base em razão da unificação das penas.

A defesa requer a manutenção da decisão agravada.

Afirma, em síntese, que inexiste previsão legal para interrupção do lapso temporal pela superveniência de nova condenação ou pela “data da última prisão”; que a prisão de 05/06/2019 teria natureza cautelar e produziria efeitos apenas para detração; que não houve procedimento administrativo disciplinar nem homologação judicial de falta grave; que a condenação relativa ao fato de 2019 transitou em julgado apenas em 03/11/2022; e que a pretensão ministerial representaria indevida ampliação, em prejuízo do executado, do Tema 1006/STJ.

Com o devido respeito à tese defensiva, o recurso comporta provimento.

O ponto de partida da análise deve ser o exato alcance do Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça. A tese repetitiva firmada no REsp nº 1.557.461/SC dispõe que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

A orientação é correta e deve ser observada. A decisão judicial de unificação das reprimendas, por si só, não constitui fato interruptivo do lapso para benefícios.

Trata-se de ato de cálculo e organização da execução, previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal. Por isso, não pode, isoladamente, prejudicar o apenado mediante reinício automático da contagem temporal.

Todavia, a hipótese examinada não se resolve pela simples afirmação de que houve unificação de penas. O Ministério Público não pretende fixar como marco a data da decisão de unificação, nem a data do trânsito em julgado da nova condenação. A pretensão recursal é diversa: sustenta que o marco deve corresponder à última prisão do executado, ocorrida em 05/06/2019, após período em liberdade.

Essa distinção é essencial.

O Tema 1006/STJ impede que a unificação funcione como marco interruptivo autônomo. Não determina, entretanto, que data-base anterior, vinculada a prisão interrompida por soltura, seja preservada indefinidamente para cálculo de benefícios, mesmo quando o apenado voltou ao cárcere apenas em momento posterior.

A progressão de regime pressupõe cumprimento efetivo e contínuo de pena. O requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal não se satisfaz com lapso cronológico abstrato, desvinculado da execução real da reprimenda. O tempo passado em liberdade não pode ser tratado como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão.

No caso, as peças indicam que o atestado de pena mantinha como data-base o dia 13/01/2018, correspondente à prisão em flagrante anterior. Também indicam que o agravado esteve em liberdade e, posteriormente, foi preso em 05/06/2019, em razão de delito praticado em 16/05/2019.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou expressamente que o apenado se encontrava em liberdade e passou a cumprir pena a partir de 05/06/2019, data da última prisão.

Nessas circunstâncias, a adoção da data de 13/01/2018 como marco para progressão conduziria a resultado incompatível com a lógica da execução penal. Haveria aproveitamento, para fins de benefício executório, de período no qual não houve cumprimento contínuo da reprimenda. A execução penal não pode avançar ficticiamente durante intervalo em que o condenado esteve solto.

A defesa sustenta que a prisão de 05/06/2019 era cautelar ou temporária e, por isso, somente poderia produzir efeitos para detração penal. A premissa não conduz à conclusão pretendida.

A detração penal e a data-base para benefícios executórios ocupam planos distintos. A detração, prevista no art. 42 do Código Penal, permite abater do total da pena o período de prisão provisória efetivamente cumprido. A data-base, por outro lado, serve para aferir o termo inicial do cumprimento contínuo necessário à obtenção de benefícios no curso da execução.

Logo, reconhecer que prisão cautelar deve ser detraída não impede que, quando ela inaugura período ininterrupto de custódia, também seja considerada como marco cronológico da execução para fins de benefícios. O que não se admite é retroagir a data-base para prisão cautelar anterior e descontínua, intercalada por liberdade, como se todo o período subsequente tivesse correspondido a efetivo cumprimento de pena.

Esse entendimento não cria sanção sem previsão legal. Também não representa analogia
in malam part
em. A fixação da última prisão ininterrupta como data-base não decorre de punição disciplinar, mas da necessidade de identificar o momento em que se iniciou, de fato, o cumprimento contínuo da pena.

A defesa insiste na ausência de procedimento administrativo disciplinar e de homologação judicial de falta grave. A objeção não prospera, porque o provimento do recurso não depende do reconhecimento de falta grave.

Não se está equiparando automaticamente a prisão de 05/06/2019 a falta disciplinar. Também não se estão aplicando efeitos típicos da falta grave, como regressão disciplinar, perda de remição ou alteração de benefícios por fundamento sancionatório. A discussão é outra: saber qual data reflete o início efetivo da custódia contínua relevante para o cálculo da progressão.

A inexistência de PAD poderia impedir o reconhecimento de efeitos disciplinares próprios de falta grave. Não impede, contudo, que se reconheça a última prisão como marco executivo quando houve solução de continuidade entre prisão anterior e nova custódia.

A tese defensiva, se acolhida, acabaria por misturar institutos diversos. Exigiria PAD para definir data-base decorrente da última prisão ininterrupta, embora tal marco não seja consequência de sanção disciplinar. A exigência somente faria sentido se a alteração fosse fundada na prática de falta grave. Aqui, o fundamento é o reinício fático do cumprimento contínuo da pena após período em liberdade.

Também não há violação ao Tema 1006/STJ. Ao contrário, preserva-se a tese repetitiva. A data-base não está sendo alterada pela decisão de unificação das penas, tampouco pela mera existência de nova condenação. O marco de 05/06/2019 decorre da última prisão do apenado, indicada nos autos como início da custódia contínua, assegurado o abatimento dos períodos legalmente detraíveis.

Os precedentes citados nas razões recursais caminham nessa direção. O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base, devendo ser considerada a data da última prisão ou da última infração disciplinar. Em julgado mencionado pelo Ministério Público, destacou-se não ser possível tomar como base a primeira prisão quando o reeducando permaneceu solto por período posterior, sob pena de considerar como pena efetivamente cumprida período em liberdade.

A Procuradoria-Geral de Justiça também citou precedente recente do STJ segundo o qual o período de prisão provisória descontínuo deve ser computado para detração, mas não pode servir como data-base para progressão. Conforme referido no parecer, a data-base deve corresponder à última prisão ininterrupta, pois é ela que representa o efetivo início e continuidade do cumprimento da pena.

A orientação deste Tribunal de Justiça, igualmente mencionada pelo Ministério Público, adota o mesmo raciocínio.

A 1ª Câmara Criminal já decidiu que, após o Tema 1006/STJ, não se utiliza a unificação como marco automático, mas se considera como termo inicial a data da última falta grave ou da última prisão, sem restringir tal hipótese à prisão em flagrante.

A defesa tenta distinguir esses julgados sob o argumento de que tratariam apenas de falta grave homologada ou prisão em flagrante. A distinção não se sustenta diante do conteúdo dos precedentes invocados.

A tese jurisprudencial não se limita à prisão em flagrante. O fundamento está na última prisão que inaugura período contínuo de custódia, especialmente quando prisão anterior foi interrompida por liberdade.

A prisão em flagrante pode, em determinadas hipóteses, coincidir com falta grave. Mas essa coincidência não transforma o flagrante em requisito indispensável para fixação da data-base. O que importa, para a hipótese ora analisada, é a identificação do último recolhimento ao cárcere com continuidade executória.

A defesa também sustenta que a nova condenação transitou em julgado apenas em 03/11/2022, o que afastaria a possibilidade de uso da data de 05/06/2019. A alegação não altera o resultado.

O trânsito em julgado é relevante para a formação definitiva do título condenatório e para a unificação das penas. Porém, quando o apenado permaneceu custodiado desde prisão cautelar posteriormente vinculada à execução, o período efetivo de prisão não desaparece. Ao contrário, deve ser computado. A consequência correta é dupla: o tempo de prisão provisória aproveitável deve ser detraído do total da pena, e a data da última prisão ininterrupta deve servir como marco de aferição do lapso executório.

Não há contradição nessa solução. A custódia cautelar anterior ao trânsito em julgado não é ignorada. Ela é reconhecida na medida juridicamente adequada. O que se rejeita é apenas a utilização de prisão anterior, interrompida por período de liberdade, como data-base capaz de projetar progressão sem cumprimento contínuo.

A tese defensiva, embora amparada em legítima preocupação com o princípio da legalidade, amplia indevidamente o alcance do Tema 1006/STJ. O precedente repetitivo não autoriza que período em liberdade seja incorporado ao lapso objetivo da progressão. Também não impõe a manutenção de marco cronológico desvinculado da execução real da pena.

A legalidade, nesse contexto, atua em ambos os sentidos. Impede que a unificação das penas gere reinício automático. Mas também exige que benefícios executórios observem os requisitos previstos em lei, inclusive cumprimento de fração da pena em regime prisional. Não há cumprimento de pena privativa de liberdade fora da custódia, salvo hipóteses legais específicas não demonstradas neste incidente.

Por isso, a solução mais adequada é fixar a data de 05/06/2019 como data-base para progressão de regime, sem prejuízo da detração dos períodos de prisão provisória legalmente computáveis. Essa conclusão harmoniza o Tema 1006/STJ com a jurisprudência posterior do Superior Tribunal de Justiça e evita que o cálculo da execução atribua efeitos de cumprimento de pena a período de liberdade.

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada, determinando que a data-base para fins de progressão de regime seja retificada para 05/06/2019, correspondente à última prisão do apenado, assegurada a detração dos períodos de prisão provisória cabíveis na forma da lei.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.